Tribunal: CARF
Processo: 10980.725639/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725639/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.676 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MARCIA MARIA MORAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte somente é possível se a retenção corresponde a rendimentos
tributáveis declarados e está comprovada por meio do informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725639/2010-49
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.676 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725639/2010-49

A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 11-60.224 da 1a Turma da DRJ em
Recife/PE(fls. 58 e segs.).

“DO LANÇAMENTO
1. Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de
Lançamento (fls. 37/41), relativa ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercício
2006, ano-calendário 2005, onde foi lançado o seguinte:

2. Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 38 e 39),
foram lançadas as seguintes infrações:

[...]

DA IMPUGNAÇÃO
3. A contribuinte foi cientificada do lançamento em 18/11/2010, por via postal
(fl. 42), tendo apresentado impugnação em 13/12/2010 (fls. 2/3), com as seguintes
alegações:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.676 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725639/2010-49

4. Como se trata de Notificação de Lançamento sem atendimento à prévia
intimação, a impugnação foi analisada pelo SEFIS da DRF/CTA (PR), em obediência
à Norma de Execução Conjunta COFIS/CODAC no 03, de 23/12/2010.
5. Após análise da impugnação pelo SEFIS da DRF/CTA, foi emitido o
despacho de fls. 49/50, o qual indeferiu a solicitação de cancelamento da exigência,
conforme abaixo:

6. A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 16/06/2017, por via
postal (fl. 53), porém não se manifestou a respeito. “

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.676 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725639/2010-49

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“8. Foi emitida Notificação de Lançamento, relativa ao imposto sobre a renda
de pessoa física, exercício 2006, ano-calendário 2005, em virtude das infrações de
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 8.400,00 (fl.
38), e de Compensação Indevida de IRRF no valor de R$ 2.134,26 (fl. 39).
9. Conforme despacho decisório (fls. 49/50), os documentos apresentados pela
contribuinte não lograram comprovar as suas alegações.
10. Os contracheques mensais apresentados (fls. 29/32) confirmam o
recebimento de R$ 8.400,00 pela contribuinte, da empresa Iso Enterprise, informação
corroborada pela DIRF entregue pela fonte pagadora. Assim, como tais valores não
foram declarados, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos.
11. Quanto à compensação de IRRF, a contribuinte alega ser proveniente de
reclamatória trabalhista contra a empresa Globex Utilidades S/A, tendo anexado
alguns documentos referentes à ação judicial. No entanto, a contribuinte não
apresentou nenhum comprovante de recolhimento ou documento equivalente que
comprove o efetivo recolhimento. Também não apresentou nenhuma planilha ou
demonstrativo de cálculo que discrimine os valores recebidos e sua natureza.
12. Portanto, não há como acolher a sua pretensão.
13. É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma conseqüência do ônus de
afirmar e, portanto, cabe a quem alega. O artigo 373 do Código de Processo Civil
(CPC) - art. 333 do antigo CPC - estabelece as regras gerais relativas ao ônus da
prova, partindo da premissa básica de que cabe a quem alega provar a veracidade do
fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
14. O Decreto 70.235/72 assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
15. Desse modo, está correta a decisão do despacho decisório, que indeferiu a
solicitação da contribuinte. “

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter a conclusão do Despacho Decisório.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 71 e segs, alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.676 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725639/2010-49

É o relatório.

Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, e acrescento, como segue.
Quanto aos argumentos da recorrente acerca dos rendimentos recebidos de Iso
Enterprise Informática, no sentido de que os mesmos não alcançaram o teto a ser declarado, cabe
esclarecer que, tanto o teto para declaração quanto os limites de isenção do imposto, na
Declaração Anual de Ajuste, são verificados no total dos rendimentos tributáveis, e não
individualmente por fonte pagadora.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.676 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725639/2010-49

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital